Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702171-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: CARLOS VICTOR DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra CARLOS VICTOR DE SOUSA RODRIGUES, indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do executado na plataforma BACENJUD. Em suas razões recursais (ID 55153016), o credor agravante informa que a ordem de bloqueio via BACENJUD restou parcialmente frutífera em pesquisa realizada em março de 2023 e defende a realização de nova pesquisa no referido sistema, alegando que a pesquisa foi realizada há quase um ano. Sustenta estarem evidenciados a probabilidade do direito e o periculum in mora, este em razão do risco de esvaziamento das contas bancárias da parte devedora. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a realização de pesquisas de bens e ativos em nome do executado via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (IDs 55153017 e 55153018. É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois manifestamente intempestiva a sua interposição na data de 24/01/2024, senão vejamos. O agravante é expresso ao afirmar se insurgir contra a decisão que indeferiu a pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, tendo, inclusive, reproduzido o decisum nas razões do recurso, ipsis litteris: “No caso, a última pesquisa de bens via SISBAJUD foi realizada há cerca de 05 meses, retornando resultando bastante aquém do débito exequendo. Nota-se que se trata de pesquisa que não traz qualquer efetividade à satisfação do débito exequendo no caso concreto, tampouco o exequente trouxe qualquer indício de mudança patrimonial da parte devedora que justifique nova pesquisa. Portanto, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD.” Referida decisão foi proferida em 04/10/2023 (ID 174108326 do processo referência). Em consulta à aba “expedientes” do processo referência, verifica-se que o advogado do banco agravante, cadastrado como parceiro eletrônico, registrou ciência em 13/10/2023, tendo se exaurido em 08/11/2023 o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto para a interposição do agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 do CPC). A data de 04/12/2023, mencionada nas razões recursais do agravo como data de registro de ciência do decisum impugnado, se refere, na verdade, à decisão de conteúdo diverso (desistência de penhora e pesquisa em Cartório de Registo de Imóveis) que foi proferida no dia 22/11/2023 (ID 178875278 do processo referência). Esclarecida a questão jurídico-processual, a interposição do recurso após o transcurso do prazo legal impõe reconhecer a sua intempestividade, de modo a obstar o seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator